Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-79.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000734-79.2019.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LEON DE FREITAS RIOS

Advogado(s)
:
ANA IZABELA DE MATOS SANTANA

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. QUITAÇÃO DE IPVA. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NA BAIXA DE TRIBUTO PAGO. DEMORA EXCESSIVA NA EMISSÃO DO CRLV E IMPEDIMENTO DO USO PLENO DO BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
BEM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S DOS RÉUS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelos Réus contra sentença que declarou inexistência de débito de IPVA já quitado e fixou indenização por danos morais, diante de falha administrativa no processamento do primeiro emplacamento e na baixa de tributo pago.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado e a autarquia de trânsito (DETRAN) respondem pelos danos decorrentes do cancelamento indevido do emplacamento e da falha no repasse do IPVA já quitado; (ii) se haveria excludente caracterizada pela culpa de terceiros e (iii) se há dano moral indenizável e se é cabível a modificação do valor arbitrado e dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

4.
In casu
, o pagamento do tributo (IPVA 2018) foi comprovado, e a manutenção da restrição de emplacamento decorreu de falhas internas.

5. A alegação de culpa exclusiva do banco arrecadador não afasta o dever estatal de indenizar, pois se trata de fortuito interno, inerente à atividade administrativa, que não deve ser transferidas aos Administrados.

6. O Autor permaneceu privado do uso regular de seu veículo, submetido a riscos de autuação e à necessidade de sucessivas diligências burocráticas para corrigir erro estatal. Na espécie, o abalo ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral.

7. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

8. Os honorários sucumbenciais foram fixados pelo primevo no mínimo legal (10%), não sendo cabível a sua redução por equidade, como pretendido.

9. O improvimento integral dos recursos impõe a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos conhecidos e desprovidos

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.